Tribunal: TJES
Processo: 0010577-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010577-98.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN AMORIM SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
E PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
, ARTIGO
S
33, DA LEI 11.343/2006
E 16, DA LEI Nº 10.826/2003
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DE EXTENSA FICHA DE ATOS INFRACIONAIS -
APELO IMPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

2)Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício.

4) Verificada a existência de 12 (doze) registros de atos infracionais, sendo a maioria deles análoga a crime grave (roubo), não é possível aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

5) Apelo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN AMORIM SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 215/221, exarada pelo Exmo. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Em suas razões recursais, às fls. 249/259, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06) e pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 257/262, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4491555, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN AMORIM SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 215/221, exarada pelo Exmo. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Conforme consta da denúncia:

“... no dia 21 de julho de 2021, por volta das 19h:10min., em um terreno situado na Rua Itapina, bairro Rio Marinho, neste município de Vila Velha/ES, o DENUNCIADO portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar a SUBMETRALHADORA calibre .380, número de série ilegível, municiada com um carregador contendo 15 (quinze) projéteis de mesmo calibre intactos e mantinha em depósito escondida no mesmo terreno em que se encontrava, uma espingarda calibre .12, número de série ilegível e, ainda, com a finalidade da mercancia, 22 (vinte e duas) "buchas" da substância ilícita conhecida por "MACONHA" devidamente preparadas e acondicionadas para a venda.”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003.

Em suas razões recursais, às fls. 249/259, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06) e pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A primeira tese defensiva é a de absolvição por suposta insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Boletim Unificado n.º 45252825, fls. 07/11; Auto de Apreensão, fls. 23/24; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 25; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo fls. 27; Laudo de Exame Químico fls. 87 e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, fls. 90/92.

A
autoria
do delito de tráfico exsurge dos depoimentos das testemunhas ouvidas no processo, que no caso em apreço são os policiais Daniel Diogo do Nascimento e Werick Ramos Mendes (mídia de fls. 173), que efetuaram a prisão do ora recorrente. O apelante não foi interrogado em juízo, sendo julgado à revelia.

Os policiais citados narraram que estavam realizando patrulhamento preventivo, ocasião em que avistaram o recorrente portando uma submetralhadora, e que ele ao ver a guarnição tentou empreender fuga, sendo capturado e revistado, tendo sido
encontrados no terreno próximo onde ele estava mais uma espingarda e 22 (vinte e duas) buchas de maconha. Ao ser questionado pelos policiais, teria confessado fazer a segurança do tráfico local.

Acerca da qualificação das testemunhas ouvidas neste processo, é entendimento assente neste Colegiado que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos são harmônicos no sentido da autoria do delito de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito por parte da recorrente.

Desta forma, inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003.

A segunda tese defensiva é de desclassificação do delito de tráfico para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio.

Todavia, conforme já destacado, inclusive pela análise da prova colhida nos autos, estão presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão preventiva, com drogas acondicionadas em porções pequenas e individuais, vindo a serem apreendidas 22 (vinte e duas) buchas de maconha.

Este é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstro através de Acórdãos julgados por ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

“(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

“
(...) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...)”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020).

Por fim a defesa postula pela aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A autoridade judiciária de origem negou o referido benefício ao argumento de que o ora paciente, contando com apenas 20 (vinte) anos de idade, já respondia a duas outras ações penais, bem como possuía diversas anotações de atos infracionais análogas a crimes de roubo.

A fundamentação utilizada para deixar de aplicar a pretendida causa de aumento é equivocada em relação as ações penais em curso, no entanto, é escorreita quando menciona a extensa ficha de atos infracionais já praticados pelo ora recorrente.

Muito embora não citada na sentença, ao compulsar os autos verifiquei a existência de 12 (doze) registros de atos infracionais, desde 2016 até 2020, sendo a maioria deles pelo delito de roubo.

Tal entendimento está de acordo com o posicionamento mais recente do Colendo STJ, inclusive levando em consideração o Tema nº 1139 (Recursos Repetitivos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

6. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.251.277/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.